Tribunal: TJSP
Processo: 1064722-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO PM - Exclusão de candidato na fase de investigação social – Validade - Sujeição do autor à verificação do preenchimento dos requisitos exigidos por força do artigo 5o, do Decreto Estadual no 41.113/96, sob pena de exoneração, nos termos do artigo 7o do citado diploma legal - Consonância com os ditames do Edital - Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade

Ementa:
APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO PM - Exclusão de candidato na fase de investigação social – Validade - Sujeição do autor à verificação do preenchimento dos requisitos exigidos por força do artigo 5o, do Decreto Estadual no 41.113/96, sob pena de exoneração, nos termos do artigo 7o do citado diploma legal - Consonância com os ditames do Edital - Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade -Não é competência do Poder Judiciário apreciar critérios de avaliação e da exclusão do candidato, mas apenas a legalidade do ato - Juízo discricionário da Administração, conforme previsão editalícia e legal - Sentença mantida - Recurso não provido.